Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0708726-15.2021.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (id 30236056), que nos autos da “ação revisional de contrato”, proposta por MICHELLE APARECIDA DE ABREU BRITO EIRELI - ME em face do ora apelante, julgou procedente em parte o pedido para, ao confirmar a tutela de urgência deferida, determinar o decote dos encargos de mora lançados na apuração do débito no período de 26/06/2020 até 31/12/2020 em relação aos contratos objeto dos autos, cuja apuração deverá ser feita em sede de liquidação de sentença. Em razões recursais de id 30236060, o Banco/réu sustenta que os encargos decorrentes dos contratos bancários observam o teor do próprio instrumento que o contratante aderiu, prevalecendo os princípios do pacta sunt servanda e da boa-fé contratual, afirmando, nesse sentido que, como a apelada aderiu voluntariamente aos termos do contrato, “a revisão pretendida na lide é absolutamente destituída de fundamentos jurídicos e fáticos!” Discorre, de maneira geral, sobre os princípios da obrigatoriedade contratual e da intervenção mínima do Estado, a legalidade dos encargos cobrados contratualmente, além do ato jurídico perfeito. Assevera que agiu conforme as regulamentações do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário Nacional, detentores da competência para normatizar o Sistema Financeiro Nacional (art. 192, CF), não podendo, assim, serem consideradas ilegais as cláusulas contratuais estipuladas. Aduz que “quanto à alegação de que o Banco do Brasil cobraria juros moratórios de maneira abusiva, não é demais lembrar que a taxa indicada na cédula, que ora está sendo questionada, foi devidamente pactuada pelas Partes, não padecendo de qualquer irregularidade que possa comprometer o título.” Requer, assim, a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, além da condenação da apelada ao pagamento dos ônus sucumbenciais e dos respectivos honorários. Preparo regular (id 30236062/63). Em contrarrazões, a apelada requer, em preliminar, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pleiteia a manutenção da r. sentença (id 30236070). Conforme despacho de id 32016783, em observância ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10), determinei a intimação do Banco/apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual violação à dialeticidade recursal. Em resposta de id 32471415, o recorrente aduz que não houve violação à dialeticidade recursal, ao afirmar que “o recurso de Apelação atacou os pontos específicos da r. sentença proferida pelo MM Juiz a quo que queria ver reformado”. É o relatório. DECIDO. Em que pese a argumentação do Banco apelante, entendo que não deve ser conhecido o presente recurso em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade, concernente à regularidade formal por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme previsão do art. 932, inciso III, do CPC. Da leitura da petição inicial e respectiva emenda, verifica-se que a autora relatou que, em 22/09/2020, formulou requerimento junto ao réu para prorrogação em 01 (um) ano do prazo para pagamento das parcelas dos contratos FCO Desenvolvimento Comercial e de Serviços, operação no 359.902.532, no valor de R$ 365.001,22, e operação n. 359.902.532, no valor de R$ 125.000,00, o qual restou indeferido em 29/12/2020. Alegou, que o banco réu, em janeiro/2021, promoveu o débito em conta de todas as parcelas de todos os contratos, vencidas, com acréscimo de juros, o qual incidiu sobre recursos provisionados para pagamento de rescisão de contratos trabalhistas e limite do cheque especial. Informou, que seguindo orientação do seu gerente de conta, formulou novo requerimento de prorrogação junto ao banco réu, que novamente foi indeferido. Sustentou que o encerramento da prorrogação do pagamento dos parcelamentos e resgate automático na conta da autora, consumindo todo o saldo disponível e limite do cheque especial, além de inscrição no CADIN e SERASA dos débitos vencidos remanescente, causou grande prejuízo financeiro e da sua imagem perante a outras instituições financeiras. Nestes termos, formulou os seguintes pedidos (id 30235981, p. 3): (...) b) a concessão da antecipação da tutela de urgência inaudita altera pars, para obrigar a Requerida a suspender a cobrança do débito acrescida dos juros e das parcelas vincendas dos contratos de forma antecipada, bem como remover e não inscrever o nome da Requerente junto a qualquer órgão de proteção ao crédito, referente aos mesmos contratos, até o trânsito em julgado da sentença (...) e) o reconhecimento e a procedência do pedido para determinar a revisão dos contratos estipulados com a Requerida, no tocante a: 1. prorrogação dos vencimentos dos referidos contratos com o banco Réu até o fim do ano de 2021, aumentando o prazo dos contratos na mesma medida, ao prazo final do contrato, sem que haja a repactuação com novos empréstimos e valores, de maneira a não onerar mais os encargos financeiros da Requerente; e 2. impeça que a Requerida ingresse no limite do cheque especial da Requerente, para quitar as prestações em atraso, com juros mais gravosos que os praticados nos contratos de empréstimo e f) o reconhecimento e a procedência do pedido, declarando a ilegalidade da cobrança dos débitos contratuais até março de 2021, ordenando a Requerida a restituição em dobro a Requerente dos valores debitados indevidamente, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC. Em sentença, o juiz de 1o grau julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, julgando parcialmente procedentes os pedidos da autora apenas para determinar o decote dos encargos de mora lançados na apuração do débito no período de 26/06/2020 até 31/12/2020 em relação aos contratos objeto dos autos, ao argumento de que “a requerida gerou lícita expectativa de que a parte autora teria prorrogados os vencimentos das prestações dos contratos celebrados com a ré, ao menos, vencidas entre o mês de julho/2020 até a data em que comunicou o indeferimento do financiamento” (id 30236056, p. 3), qual seja, dezembro de 2020. Em suas razões recursais, entretanto, o Banco nada discorre sobre os fundamentos de fato expostos na sentença, especialmente sobre o entendimento de que teria gerado expectativa na apelada de que os contratos firmados entre as partes estariam com as prestações suspensas, em virtude de diálogos travados entre a consumidora e preposta do Banco. Não houve, ressalte-se, qualquer menção a este fundamento quando da peça recursal. Com efeito, o recorrente somente narra, em suma, sobre a impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais, pedido que, reitera-se, fora julgado improcedente pelo Magistrado a quo. Vê-se, portanto, que, nas razões recursais, o apelante sequer rebate os fundamentos elencados no decisum, razão pela qual não restou observado o que preconiza o princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II e III, do Código de Processo Civil. Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL. PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO. SAQUES. DESTINAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS. AFERIÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. 1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade. 2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado na impugnação específica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa. 3. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 4. Havendo elementos de prova evidenciando que o presidente da associação, efetivamente, realizou saques da conta bancária da pessoa jurídica, o qual, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a destinação do dinheiro, impõe-se sua condenação na indenização material. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1323741, 07195250720188070007, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – sem destaques no original); AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. Não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença (princípio da dialeticidade), nos termos do art. 932, inc. III, CPC. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1273233, 00171705420168070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada – sem destaques no original). Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator